Tribunal: TJDFT
Processo: 0729959-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729959-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDROMEDA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, APECE SERVICOS GERAIS LTDA D E S P A C H O 1. Intimem-se as partes para ciência e manifestação acerca do pedido de intervenção de terceiro juridicamente interessado (ID 35229501), na forma dos artigos 10, 119 e 120 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. 2. Considerando-se a proximidade do ato, e a fim de evitar prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, retire-se o processo da pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária da 7a Turma Cível. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator